Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0748196-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA EL DENNAUI RECORRIDA: VÂNIA ARAGÃO ALVES DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel. 2. O art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 2.1. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 605.709/SP, decidiu ser impenhorável o imóvel do fiador nos casos de contrato de locação comercial. 2.2. Confira-se: " (...) O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, Acórdão Eletrônico DJe-032 Divulg 15-02-2019 Public 18-02-2019) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. 07125817320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 3. Assim, devida é a suspensão da ação de execução originária, com relação aos atos de constrição, exoneração/alienação do imóvel da agravante. 4. Recurso provido. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/1990, asseverando ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 6o e 170, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à possibilidade de penhora de bem de família em contrato de locação comercial. Requer a condenação da recorrida em honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 3°, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (RE 1307334 – Tema 1127), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027